Tribunal: CARF
Processo: 19515.005053/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005053/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.507 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 5/31), lavrado em 27/08/2008, no
valor original de R$ 1.637,33, em desfavor do contribuinte acima citado, por ter o mesmo
deixado de recolher as contribuições devidas a outras entidades e fundos, incidente sobre as
contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço no período de Janeiro a Dezembro de 2004, na forma, prazo e condições estabelecidas
em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005053/2008-19
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.507 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005053/2008-19

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 67/68), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Que a contribuição cobrada é indevida uma vez que a Justiça (colaciona
diversos julgados) tem decidido pelo arquivamento de tais autuações, por se tratar de
benefícios sem natureza salarial pagos aos empregados, esteja ou não a empresa
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.
- Por se tratar de assunto judicial, não acoberta o caso as decisões
administrativas lavradas pelo INSS, por desrespeitarem a esfera judicial. Toda, e
qualquer decisão administrativa, não dá ao Instituto o direito de confirmar a autuação,
eis que prevalece decisões judiciais, que estão acima de qualquer comentário. (sic)
- Assim, requer seja arquivada a infração em apreço por transgredir
violentamente o decidido em processo judicial. (sic).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 16-21.758 (e-fls. 87/95), os membros da 13a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
- A alimentação fornecida pela empresa a seus empregados é um benefício
normalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entretanto, para
que a parcela in natura não integre o salário-de-contribuição, esta deve ser fornecida
de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo irrelevante
se o benefício é concedido a título gratuito ou a preço subsidiado.
- Requisito imprescindível exigido das empresas que pretendem os benefícios
fiscais decorrentes do PAT, é a inscrição prévia neste. Não há previsão de
retroatividade da inscrição, sobretudo quanto a períodos (exercícios) anteriores.
...
- O crédito tributário consubstanciado no rebatido Auto de Infração diz respeito
a fatos geradores ocorridos no transcorrer do ano de 2004, exercício para o qual a
Impugnante não provou ou alegou inscrição junto ao referido PAT.
- Assim, estamos diante de questão formal imposta pela legislação às empresas
que pretendam ser participante de programa com incentivos fiscais e que deve ser
igualmente observada e averiguada pela Autoridade Fiscal no desempenho de suas
atividades.
- Desta forma, não prospera a alegação de que a autuação deva ser arquivada
por transgredir decisões judiciais, vez que a Impugnante não trouxe ao processo
elementos que comprovem ser beneficiária de ditos julgamentos. Cabe lembrar que
decisões judiciais têm como regra geral apenas o efeito inter partes, ou seja, restrito
àqueles que participaram da respectiva ação judicial, que não é o caso da Impugnante.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.507 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005053/2008-19

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 102/104), alegando que os gastos foram suportados por seu próprio sócio-gerente e repisou
as demais alegações formuladas em sua peça impugnatória.
Da Resolução de Diligência
Por unanimidade de votos, os membros da 3a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento, resolveu em converter o julgamento em diligência, em 15/04/2014, pela Resolução
no 2803-000.239 (e-fls. 1/3), para que todos os documentos do presente processo fossem juntados
nos presentes autos digitais pela autoridade preparadora.
Observações
Constam dos autos (e-fls. 112/397) documentos dos processos administrativos no
19515.005045/2008-64, referente ao AI no 37.161.215-2; e do no 19515.005054/2008-55,
referente ao AI no 37.190.990-2, oriundos do mesmo procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
16-21.758, pela intimação no 3583/2009 (e-fls. 98), na data de 16/09/2009. (e-fls. 99).
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.507 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005053/2008-19

O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 102/104), apenas em
03/11/2009.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário devido a
sua apresentação intempestiva, atribuindo às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital